Tribunal: TJMT
Processo: 0005693-51.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005693-51.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PEDRO MASSOLA - CPF: 336.685.319-00 (APELADO), LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 904.154.851-34 (ADVOGADO), COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.395.692/0001-87 (APELANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), EDSON LUIZ SELINGER - CPF: 787.581.909-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDELÉIA ALVES DA SILVA SELINGER (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ SELINGER (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SELINGER - CPF: 056.230.229-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GALCENI SELINGER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

APELADO(S):

PEDRO MASSOLA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
–

EMBARGOS DE TERCEIRO –
PENHORA DE VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO E NÃO TRANSFERIDO - RESISTÊNCIA
MANIFESTA
DA PARTE EMBARGADA –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS PELA EMBARGADA

–
SENTENÇA

MANTIDA
– RECURSO PROVIDO.

Em que pese a
embargad
a

ter tomado
ciência da alienação do veículo penhorado quando do ajuizamento dos embargos de terceiro,
pelo princípio da causalidade deverá assumir a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, pois
opôs
significativa
resistência ao pedido d
o e
mbargante,
inclusive lhe imput
ou
fraude à execução, má-fé
;
impugn
ou
a gratuidade de justiça
,
pleiteou
a condenação do embargante em verbas sucumbenciais e requere
u
a produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive testemunhais, para as quais apresentou rol.
Inteligência do Tema Repetitivo
n.o
872 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
, tirado contra sentença (ID
206255211
)
proferida pelo Juízo da
Primeira Vara da
Comarca de
Lucas do Rio Verde
-MT
que,
em Embargos de Terceiro
,
opostos
por
PEDRO MASSOLA
,
julgou
procedente a pretensão do
embargante
-
apelado,
nestes termos:

[...]

Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, este Juízo confirma a decisão liminar exarada e
JULGA PROCEDENTE a pretensão do embargante, a fim de que seja realizado o levantamento da constrição do veículo
da marca FIAT, modelo Siena EL 1.0,
flex
, placa QBE-7976, ano 2014/2015, chassi n. 9BD372110F4056081, RENAVAM n. 01011560671 que foi efetivada via sistema RENAJUD.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Em tempo, TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de execução em apenso.

[...]

[Grifos
nossos
e do original
]

Em suas razões recursais
(ID
2062
55213
)
,

a
apelante

invoca
o
s
seguinte
s

questionamento
s

fático-jurídico
s
:

Da Indevida Condenação do Apelante ao ônus sucumbencial

O apelado,
apesar de intimado (ID
206255217)
,
não
apresent
ou

contrarrazões
.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (ID

138912279)
, e preparo

recolhido,
nos termos da certidão de ID
2
06443150
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COSTA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

APELADO(S):

PEDRO MASSOLA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível
tirado contra sentença que

julgou
que, em Embargos de Terceiro, opostos
pelo apelado
, julgou procedente a pretensão do
recorrido para levantar a constrição em seu veículo, bem como condenou a apelante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

A apelante pretende a reforma parcial da sentença apenas para afastar
a condenação

das verbas sucumbenciais.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1.
Da Indevida Condenação do Apelante ao ônus sucumbencial

A apelante sustenta que
, em embargos de terceiro,
o ônus sucumbencial deve

ser
de
responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, conforme entendimento

já consolidado pel
o enunciado da S
úmula
n.o
303 do
Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a recorrente sustenta que, uma vez que quando da constrição, não sabia
que o veículo teria sido adquirido por terceiro, pois ausente a comunicação ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, a causalidade dos embargos de terceiro teria se dado pelo apelado e não pela apelante.

Pois bem.
Em que pesem as alegações da apelante, suas teses não devem ser acolhidas
.
Isso porque,
sob a perspectiva

do princípio da causalidade, remanesce a responsabilidade
da embargada quando
opõe resistência ao pedido do embargante.

Conforme consta dos autos (ID 206255205, p.
107-12
5
), a apelante opôs significativa resistência
para manter a penhora sobre o bem, inclusive alegando:

Preliminar de impossibilidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça ao apelado-embargante.

Fraude à execução.

Não comprovação da boa-fé do apelado-embargante.

Ausência de verificação, pelo apelado-embargante, da solvência da vendedora.

Desnecessidade de registro.

Assevera-se que a apelante

expressamente pediu a improcedência total dos embargos
para:

[
...]
declarar a total ineficácia da alienação do bem em face da exequente,
aqui Embargada
, determinando a manutenção da restrição inserida via RENAJUD
[...]
e o prosseguimento regular dos autos executivos em apenso
(Código 3855).

e) a condenação do Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios a serem fixados nos moldes legais;

f) Protesta pela produção de todos os meios de provas em direito admitidas, em especial: oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, perícia, bem como pelo depoimento pessoal do Embargante, sob pena de confissão.

[...]

(ID 206255205, p.125)
[Grifo nosso]

Em sequência à impugnação do apelado, apresentou manifestação pleiteando novamente a revogação dos benefícios da justiça gratuita
, bem como que, nos termos do art. 357 do CPC, o feito seja saneado para se prosseguir com a instrução probatória (ID 206255205, p.
155).

Posteriormente,
a apelante apresentou seu rol de testemunhas para a
audiência de instrução e julgamento
(ID 206255205, p. 169).

A audiência de audiência de instrução e julgamento designada não foi realizada em razão do não comparecimento das partes (
ID
75525957
, autos de origem
).

Desse modo,
a apelante
claramente
opôs
resistência à pretensão inicial, de modo que, “orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência” (REsp no 1.930.865/TO),
foi legítima a
condenação
da embargada-apelante
ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais e não ao embargante
-apelado
.

Nesse sentido, dispõe o
Tema Repetitivo no 872 do Superior Tribunal de Justiça
:

Tema
Repetitivo 872 do STJ. Tese jurídica:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.

No mesmo sentido, cito ementa de julgado deste E
grégio Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO –

PENHORA DE VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO E NÃO

TRANSFERIDO - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA

PARTE EMBARGADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que o Banco embargado somente tomou

ciência da alienação do veículo penhorado quando do

ajuizamento dos embargos de terceiro,
e
não opôs resistência

ao pedido da Embargante, não lhe pode ser imputado o ônus

da
sucumbência
, em respeito ao princípio da causalidade
. (TJMT 10260839520218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO

DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara

de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022) (
Grifo nosso
).

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, de 10% para 15% sobre o valor
atualizado
da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024